Tribunal: TJMT
Processo: 1036484-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036484-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa, Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 775.430.761-87 (AGRAVANTE), ROSEMEIRE LOPES GONCALVES - CPF: 604.611.012-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. VALOR DA CAUSA. PARTILHA DE BENS. CONTEÚDO PATRIMONIAL TOTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu/reconvinte e, de ofício, majorou o valor da causa da reconvenção para corresponder à totalidade dos bens arrolados para partilha.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência apenas em sede recursal configura supressão de instância, e se a condição de recluso e a percepção de um salário mínimo a título de aposentadoria por invalidez autorizam a concessão da gratuidade da justiça, ainda que se discuta patrimônio de valor expressivo; e (ii) saber se o valor da causa em reconvenção que visa à partilha de bens deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo reconvinte (sua meação) ou à totalidade do acervo patrimonial em litígio.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos em sede de agravo de instrumento para comprovar a hipossuficiência financeira, indeferida na origem por ausência de provas, não configura supressão de instância, mas sim o exercício do direito de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, em consonância com o princípio do acesso à justiça.

4. A concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade, devendo ser aferida a partir da situação econômica atual do postulante. A condição de recluso, a percepção de renda mínima e a iliquidez do patrimônio em litígio são elementos que, em conjunto, demonstram a incapacidade momentânea de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

5. Em ações que envolvem partilha de bens, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial integral em discussão, ou seja, à soma dos valores de todos os bens arrolados, e não apenas à meação pretendida pela parte, conforme inteligência do artigo 292, VI, do Código de Processo Civil. A atuação do magistrado que, de ofício, corrige o valor da causa para adequá-lo ao proveito econômico perseguido é legítima e necessária, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação da hipossuficiência financeira em sede de agravo de instrumento, quando a gratuidade foi indeferida na origem por ausência de provas, não caracteriza supressão de instância, sendo a titularidade de patrimônio ilíquido, por si só, insuficiente para afastar o benefício quando demonstrada a incapacidade financeira atual. 2. O valor da causa em ações de partilha de bens, inclusive em reconvenção, deve corresponder à totalidade do acervo patrimonial controvertido, e não apenas à meação almejada pela parte, sendo lícita a correção de ofício pelo magistrado para adequar o valor ao conteúdo econômico da demanda.]"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, § 7o, 291, 292, VI e § 3o, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5183973-46.2020.8.09.0000; TJGO, Apelação (CPC) 0384660-25.2007.8.09.0051; TJGO, Apelação (CPC) 0535453-02.2018.8.09.0051; TJ-BA, AI 0015589-32.2014.8.05.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por
ROMILDO DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso no 1006046-29.2024.8.11.0013, ajuizada por
ROSEMEIRE LOPES GONCALVES
, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante em sede de reconvenção e, de ofício, majorou o valor atribuído à causa reconvencional para R$ 315.500,00 (trezentos e quinze mil e quinhentos reais).

A decisão agravada (ID 208862219) indeferiu a benesse da gratuidade por entender que o agravante, ao pleitear a partilha de patrimônio considerável, apresentou indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício, ressaltando, ademais, que o pedido veio desacompanhado de documentação comprobatória, lastreado apenas em declaração genérica de hipossuficiência. No mesmo ato, a magistrada de piso corrigiu o valor da causa da reconvenção, que havia sido estimado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para R$ 315.500,00 (trezentos e quinze mil e quinhentos reais), correspondente à soma de todos os bens arrolados pelo próprio reconvinte, com fundamento no artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 322766355), o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão. No que tange à justiça gratuita, alega que sua condição de hipossuficiência é manifesta, uma vez que se encontra preso provisoriamente desde novembro de 2023, é aposentado por invalidez, percebendo apenas um salário mínimo mensal, e possui graves limitações físicas. Afirma que sua parca renda é integralmente comprometida com a aquisição de medicamentos, necessidades básicas no estabelecimento prisional e o pagamento de pensão alimentícia a uma filha menor. Defende que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e que a exigência de provas adicionais, em seu caso, representa excesso de rigor que obsta o acesso à justiça.

Quanto ao valor da causa, argumenta que o montante não deve corresponder à totalidade do patrimônio a ser partilhado, mas sim ao proveito econômico que efetivamente almeja, qual seja, sua meação. Estima, assim, que o valor correto da causa reconvencional seria de aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos bens em litígio. Ao final, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita e pela reforma da decisão para fixar o valor da causa da reconvenção em R$ 150.000,00.

Devidamente intimada, a agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (ID 340470364). Preliminarmente, argui a inadmissibilidade do pedido de justiça gratuita nesta instância, por supressão de instância e inovação recursal, ao argumento de que o agravante não cumpriu a determinação do juízo de origem para apresentar os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, optando por fazê-lo apenas em sede de agravo.

No mérito, defende a manutenção do valor da causa em R$ 315.500,00 (trezentos e quinze mil e quinhentos reais), sustentando que, em ações de partilha, o valor deve refletir o conteúdo econômico integral do pedido, ou seja, a totalidade dos bens que compõem o acervo a ser dividido, e não apenas a fração pretendida pela parte, conforme dispõe o artigo 292, VI, do Código de Processo Civil e a jurisprudência pátria. Pugna, ao final, pelo desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ROMILDO DE OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e majorou, de ofício, o valor da causa em sede de reconvenção nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso
que lhe move
ROSEMEIRE LOPES GONCALVES.

O recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, e tempestivo. O preparo recursal é objeto do próprio mérito do agravo, razão pela qual sua análise se confunde com a questão de fundo.

Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia a dois pontos nodais da decisão agravada: (i) o indeferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante; e (ii) a majoração, de ofício, do valor atribuído à causa na reconvenção. Analiso as questões de forma apartada, em atenção à técnica processual e à clareza que a matéria exige.

·

I - Da Gratuidade da Justiça e da Preliminar de Supressão de Instância

De proêmio, impõe-se a análise da preliminar arguida em contrarrazões pela douta Defensoria Pública, que sustenta a inadmissibilidade da apreciação do pedido de gratuidade por esta Corte, sob o pálio da supressão de instância e da inovação recursal. Argumenta a agravada que o recorrente, ao não apresentar a documentação comprobatória de sua hipossuficiência no juízo de origem, quando instado a fazê-lo, teria precluído seu direito, não podendo sanar tal omissão diretamente em sede recursal.

Com a devida vênia ao judicioso argumento, a preliminar não merece prosperar.

A dialética do recurso de agravo de instrumento, especialmente quando versa sobre a rejeição da gratuidade da justiça (art. 1.015, V, CPC), devolve a esta instância revisora o exame integral da questão decidida em primeiro grau.

A decisão agravada indeferiu o benefício justamente por ausência de provas.

O agravante, ao recorrer, busca demonstrar o desacerto daquele
decisum
, e a juntada de documentos comprobatórios de sua condição financeira não constitui inovação recursal, mas sim o substrato fático essencial para que esta Câmara possa aferir a correção ou o equívoco da decisão interlocutória.

Impedir a análise dos documentos nesta fase, sob o pretexto de supressão de instância, seria esvaziar a própria finalidade do recurso, criando um paradoxo processual em que a parte não poderia demonstrar o erro de julgamento por não ter, justamente, apresentado a prova que o juízo
a quo
considerou faltante. Tal rigorismo formal colidiria frontalmente com a garantia fundamental do acesso à justiça, insculpida no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição da República.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, faculta que o pedido de gratuidade seja formulado em sede recursal, o que, por ilação lógica, permite que a comprovação da hipossuficiência seja feita perante o Tribunal. Rejeito, pois, a preliminar.

Superada essa questão, adentro o mérito do pedido de gratuidade. E, neste ponto, a razão assiste ao agravante.

O direito à assistência judiciária gratuita é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, assegurando que a insuficiência de recursos não se converta em obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação e de defesa. A Constituição Federal é solar ao dispor que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV).

No caso vertente, a decisão de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência de documentação e na aparente incompatibilidade entre a alegação de pobreza e o pleito de partilha de "patrimônio considerável". Contudo, uma análise mais detida dos autos, agora instruídos com os documentos essenciais, revela uma realidade fática que impõe conclusão diversa.

O agravante logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, sua precária situação financeira. Encontra-se recluso em estabelecimento prisional desde novembro de 2023 (ID 324679875), o que, por si só, cerceia drasticamente sua capacidade de auferir renda. Ademais, é beneficiário de aposentadoria por invalidez, percebendo rendimentos mensais no valor de um salário-mínimo (ID 324679873), quantia que, conforme se extrai dos extratos bancários (ID 324679882), é consumida por despesas essenciais à sua subsistência, como medicamentos, itens de necessidade básica no presídio e o pagamento de pensão alimentícia a uma filha menor.

O argumento de que o agravante litiga por um patrimônio de valor expressivo não tem o condão de, isoladamente, afastar a presunção de hipossuficiência. A titularidade de bens, sobretudo quando ilíquidos e objeto de controvérsia judicial, não se confunde com a disponibilidade financeira imediata para arcar com as custas processuais. A análise da gratuidade deve se pautar pela situação econômica
atual
do postulante, e não por uma expectativa de direito patrimonial futuro. Exigir que o jurisdicionado se desfaça de seu patrimônio – ou de parte dele – para custear o processo seria impor um ônus desproporcional e contrário à finalidade do instituto.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a concessão da benesse não exige estado de miserabilidade absoluta, mas sim a comprovação de que as despesas processuais comprometeriam o sustento do requerente e de sua família. No caso, a condição de recluso, somada à renda mínima e às despesas inadiáveis, forma um quadro fático robusto que corrobora a declaração de pobreza e justifica a concessão do benefício.

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir a gratuidade, incorreu em excessivo rigor, desconsiderando as particularidades concretas da situação do agravante e impondo-lhe barreira indevida ao acesso à jurisdição.

·

II - Do Valor da Causa na Reconvenção

No que concerne ao segundo ponto do inconformismo, qual seja, a majoração do valor da causa da reconvenção, a sorte do agravante é outra.

A decisão do juízo
a quo
que corrigiu, de ofício, o valor da causa de R$ 1.500,00 para R$ 315.500,00 mostra-se tecnicamente irrepreensível e em estrita conformidade com a legislação processual civil.

O valor da causa, como cediço, deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte, nos termos do artigo 291 do CPC. Em ações que versam sobre partilha de bens, o proveito econômico não se resume à meação que cada parte espera receber, mas abrange a totalidade do acervo patrimonial cuja divisão se pretende. A controvérsia jurídica e o objeto da prestação jurisdicional recaem sobre o conjunto de bens arrolados.

O artigo 292 do Código de Processo Civil estabelece as regras para a fixação do valor da causa, e seu inciso VI é categórico ao dispor que,
"na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles".

Na reconvenção, o agravante não pleiteia apenas o reconhecimento de seu direito à meação; ele postula o reconhecimento da existência de um conjunto de bens (imóvel, motocicleta, equipamentos, valores, etc.) e a sua consequente partilha. O pedido, portanto, engloba a totalidade desses bens, cuja soma, segundo as estimativas do próprio reconvinte, alcança o montante de R$ 315.500,00.

A tese do agravante, de que o valor da causa deveria ser sua meação (aproximadamente R$ 150.000,00), não encontra respaldo legal. O proveito econômico, em última análise, é a definição jurídica sobre a partilha da integralidade do patrimônio controvertido.

Nesse sentido,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELA MAGISTRADA CONDUTORA DO FEITO. ARTIGO 292, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM LITÍGIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.2. [...] 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quarta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS DESPROVÊ-LO, tudo nos termos do voto da Relatora. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5183973-46.2020.8.09.0000, Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4a Câmara Cível, julgado em 15/06/2020, DJe APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. 1 – O art. 292, § 3o, do CPC, autoriza o juiz, de ofício, a corrigir o valor dado à causa, quando verificar que não corresponde ao valor do patrimônio dos bens em comum do casal, sendo que não altera tal possibilidade, o fato de ter ocorrido acordo entre as partes sobre a partilha apenas de determinados bens. APELO DESPROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 0384660-25.2007.8.09.0051, Rel. CARLOS HIPÓLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 26/02/2018, DJe de 26/02/2018)

EMENTA: AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS C/C ALIENAÇÃO PARENTAL. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL PARCIAL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PROVIMENTO. I ? Nos termos do § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. II ? Nas ações de divórcio com partilha de bens, o valor da causa deverá corresponder ao valor total do conteúdo econômico do patrimônio comum do casal, considerando os bens arrolados para partilha. III ? Conforme a hodierna exegese do disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF, materializada na Súmula 25 desta Corte, terá direito à assistência jurídica integral e gratuita aquele que comprovar insuficiência de recursos financeiros para o custeio das despesas processuais. A gratuidade da justiça poderá ocorrer em qualquer momento do processo. IV ? APELO PROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 05354530220188090051, Relator.: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 03/08/2020, Goiânia - UPJ de Família, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 259, III DO CPC. SOMA DOS BENS A SEREM PARTILHADOS. PARTE VENCIDA NA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DISCIPLINA DO § 1o DO ART. 20 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Em ação de divórcio com partilha de bens, o valor da causa deve corresponder à soma dos bens a serem partilhados, e, consequentemente, ao benefício patrimonial perseguido. O agravado, especificamente na petição inicial da ação de divórcio, descreveu os bens da partilha e, para tanto, acostou documentos (fls. 33/37), cumprindo satisfatoriamente o quanto disposto no art. 259, II, do CPC. A impugnação ao valor da causa é um incidente processual solvido por decisão que não põe fim ao processo, mas unicamente ao incidente, devendo, portanto, recair sobre a parte vencida, tão somente o pagamento das custas processuais atinentes, mas não os honorários advocatícios, que são destinados à sucumbência na própria ação. É o que disciplina o § 1o do art. 20, do Código de Processo Civil: "O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido". AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (TJ-BA - AI: 00155893220148050000, Relator.: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2015)

A correção de ofício, por sua vez, encontra amparo no § 3o do mesmo artigo 292, que impõe ao magistrado o dever de zelar pela correta atribuição do valor da causa, adequando-o ao real conteúdo patrimonial em discussão. A discrepância entre o valor inicialmente atribuído pelo reconvinte (R$ 1.500,00) e o valor dos bens que ele mesmo arrolou (R$ 315.500,00) era manifesta, tornando a atuação do juízo de origem não apenas legítima, mas necessária.

Destarte, a manutenção do valor da causa no patamar fixado na origem é medida que se impõe, por refletir com fidedignidade o benefício patrimonial objeto da demanda reconvencional.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a decisão agravada no ponto em que indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo ao agravante,
ROMILDO DE OLIVEIRA
, os benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos
ex tunc
. Mantenho, no mais, a decisão recorrida em seus exatos termos, especialmente no que tange à correção de ofício do valor da causa da reconvenção para R$ 315.500,00 (trezentos e quinze mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026